Tribunal: TJSP
Processo: 2294908-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. A análise dos autos, dá conta de que de fato, o pleitos formulados na ação de conhecimento pelo ora exequente e agravado, foram acolhidos, visto que a demanda foi julgada inteiramente procedente e esta C. Câmara confirmou na íntegra, a r. decisão. Outrossim, os pedidos deduzidos pelo exequente, foram: i) rescisão do contrato; ii) reembolso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. A análise dos autos, dá conta de que de fato, o pleitos formulados na ação de conhecimento pelo ora exequente e agravado, foram acolhidos, visto que a demanda foi julgada inteiramente procedente e esta C. Câmara confirmou na íntegra, a r. decisão. Outrossim, os pedidos deduzidos pelo exequente, foram: i) rescisão do contrato; ii) reembolso do valor pago, das prestações quitadas e valor investido no carro; iii) lucros cessantes, e; iv) danos morais. A parte líquida da r. sentença (rescisão contratual, danos materiais e danos morais) já foi resolvida, frisando-se que o autor/exequente, já efetuou o levantamento da quantia correspondente. Porém, considerado o acolhimento do pedido de lucros cessantes formulado pelo exequente, foi instaurada a liquidação de sentença, como determinado por esta C. Câmara. E, nesse aspecto, é irrelevante, que o exequente tenha indicado uma estimativa de ganhos (R$ 5.000,00) na petição inicial da ação de conhecimento. Isso porque, a estimativa deveria ter sido por ele demonstrada, na fase de liquidação de sentença, tal como aliás, por ele mesmo requerido. Lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, equivalem ao que o credor "razoavelmente deixou de lucrar", razão pela qual não é suficiente, à sua demonstração, a mera estimativa. Destarte, a ausência de elementos probatórios dos lucros cessantes permite a conclusão de que a hipótese cuida de liquidação de resultado zero. Vale dizer, considerando a assertiva do próprio exequente, de que não possui documentos contábeis hábeis a apurar a ocorrência dos lucros cessantes, outra solução não há, senão o reconhecimento da liquidação zero. Como já assentado em abalizada doutrina e iterativa jurisprudência, a decisão que declara ser zero o quantum debeatur não ofende a coisa julgada do processo de conhecimento. De rigor, portanto, a reforma da r. decisão agravada, ante a ausência da prova dos lucros cessantes. Recurso provido.